Tribunal: STF
Processo: MS 24657
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-17
Data de publicação: 2005-08-17

Ementa:
EMENTA: Desapropriação: reforma agrária: alegações improcedentes de
 violação ao devido processo legal,cerceamento de defesa e de
fracionamento da propriedade rural, do qual resultaram três médias
propriedades(CF, art. 185 ).
1. Inexistência de ofensa ao
princípio do devido processo legal: não ocorrência de subversão da
ordem processual, ignorância de fases essenciais ou qualquer
desatino no andamento do feito, que teve se regular
processamento.
2. Não se verifica cerceamento de defesa por
ausência de notificação prévia dos novos proprietários, porquanto
foram devidamente notificados os proprietários indicados pela
certidão de registro em cartório do imóvel rural vistoriado.
3.
Alterações atinentes ao domínio e às dimensões do imóvel, por
haverem sido realizadas dentro do intervalo de seis meses após a
notificação de vistoria preliminar, não merecem ser considerados
para fins de aferição de produtividade do imóvel (§ 4º, do art. 2º.
L. 8.629/93, com a red. dada pela MPr 2183/2001 ).
4. Assente a
jurisprudência do Tribunal "que é essencial a transcrição no
registro público do contrato particular de venda do imóvel para o
fim de excluí-lo do decreto presidencial" (MS 23.645, Velloso, DJ
15.3.02).